Tribunal: TJSP
Processo: 1007128-69.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia.

Ausente demonstração efetiva de contratação do serviço, mostra-se indevida a cobrança formulada contra a consumidora, bem como a consequente inclusão de seu nome em cadastro de maus pagadores – A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido em parte.